Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-31.2010.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000101-31.2010.8.14.0128

APELANTE: ESTADO DO PARA, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO PARA-SUSIPE, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE CADEIA PÚBLICA. LOTAÇÃO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES (ART. 489, § 1º, DO CPC E ART. 93, INCISO IX, DA CF). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 1.013, § 3º, INCISO IV, DO CPC. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 220 DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 592.581). FUNCIONAMENTO DA CADEIA PÚBLICA NA UNIDADE INTEGRADA DE POLÍCIA. DESNECESSIDADE DE CONSTRUÇÃO EM OUTRO LOCAL.

1.

No presente caso, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público Estadual em sede de Ação Civil Pública movida contra o Estado do Pará e a SUSIPE.

2.

Nas Contrarrazões ao recurso de Apelação do Estado do Pará, o
parquet
suscitou preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação, a qual consiste em matéria de ordem pública.

3.

Preliminar acolhida com a decretação da nulidade da sentença por incidência nas hipóteses do art. 489, § 1º, incisos III, IV e V, do CPC.

4.

Julgamento do mérito da ação por força do previsto pelo art. 1.013, § 3º, inciso IV, do CPC.

5.

Em sua Contestação, o Estado do Pará apresentou preliminar de ilegitimidade passiva, enquanto a SUSIPE arguiu a ausência de interesse de agir. Rejeição de ambas as preliminares.

6.

A possibilidade de intervenção do Poder Judiciário no caso dos autos está pautada na tese de Repercussão Geral fixada pelo STF no julgamento do RE 592.581 (Tema 220).

7.

Embora à época da propositura da ação não houvesse cadeia pública no Município de Terra Santa, tal omissão restou sanada após a construção de Unidade Integrada de Polícia, não merecendo prosperar a alegação do
parquet
de que seria necessária a construção da cadeia pública em outro local.

8.

Preliminar de nulidade da sentença ACOLHIDA. IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados. Recursos de Apelação do Estado do Pará e da SUSIPE prejudicados.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
ACOLHER
a preliminar suscitada pelo Ministério Público do Estado do Pará a fim de decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação, e, com fulcro nos arts. 1.013, § 3º, inciso IV, e 487, inciso I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na ação e
PREJUDICADOS
os recursos de Apelação do Estado do Pará e da SUSIPE.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE e pelo Estado do Pará, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa em Ação Civil Pública Cominatória de Obrigação de Fazer movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Em sua exordial (ID 429338) o
parquet
relatou que na cidade de Terra Santa não há cadeia pública e que os presos ficavam custodiados na Delegacia de Polícia Civil local, o que configuraria descumprimento dos arts. 102 e 103 da Lei de Execução Penal, bem como das normas e princípios de direitos humanos, circunstância que motivou a instauração do Inquérito Civil nº 003/2008 e Procedimento Administrativo nº 008/2009-MP/PJ/TS.

Em razão disso, requereu a concessão de tutela antecipada para que fosse determinado ao Estado do Pará a construção de cadeia pública no Município de Terra Santa, a imediata lotação de agentes penitenciários na Delegacia de Polícia Civil para que atuem na função de carcereiros até a conclusão da obra, além da remoção dos presos condenados, às expensas dos recursos humanos e financeiros da SUSIPE, para cumprimento da pena em uma das casas penais do Estado do Pará.

A antecipação de tutela foi indeferida pelo juízo
a quo
(ID 429354) e, após o regular trâmite processual, foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID 429356):

“(...) Nesse trilho determino ao Estado do Pará e a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará que a) providenciem local adequado em especial no que concerne à segurança dos presos provisórios do Município de Terra Santa; b) providencie a lotação de agente penitenciário para o Município de Terra Santa imediatamente após a posse da nova turma de agentes no Estado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor que será destinado ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, na forma do artigo 13 da Lei nº 7.347/85.

Posto isso, nestes termos JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido e EXTINGO o processo com julgamento de mérito nos termos do artigo 485, I do CPC”.

Irresignada, a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE interpôs Apelação, suscitando a impossibilidade de alocar agentes prisionais em Delegacias, visto que suas atribuições legais seriam restritas à custódia dos presos de justiça nas penitenciárias do Estado e a administração de tais estabelecimentos prisionais (ID 429358).

Por sua vez, o Estado do Pará interpôs Apelação aduzindo que recentemente teria sido inaugurada uma Unidade Integrada de Polícia (UIP) no Município de Terra Santa, de modo que não haveria inércia estatal injustificável ou comportamento abusivo a justificar a intervenção do Poder Judiciário no presente caso, ressaltando que o conjunto probatório carreado aos autos demonstra que há quadro de pessoal suficiente para o regular atendimento dos detentos daquela localidade (ID 3101724).

Alega que o comando sentencial implica em alteração da destinação das despesas públicas, sem previsão em legislação específica, e violação às normas orçamentárias, em especial o art. 167, incisos I, II, V, VIII e XI, da Constituição Federal.

Defende o afastamento da multa cominatória ou a redução do seu valor para R$ 100,00 (cem reais) por dia até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), uma vez que a quantia fixada pelo juízo de primeiro grau desrespeitaria os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

O apelado ofertou Contrarrazões aos recursos (ID 429358 - Págs. 21 a 23 e ID 3101741).

O Ministério Púbico de 2º Grau, na condição de Fiscal da Ordem Jurídica, manifestou-se pelo provimento do recurso interposto pela SUSIPE e pelo desprovimento do recurso do Estado do Pará (ID 3592111).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Em suas Contrarrazões à Apelação do Estado do Pará (ID 3101741), o Ministério Público do Estado do Pará

deduziu preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Considerando que tal nulidade consiste em matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive ser reconhecida de ofício, passo ao exame da preliminar em comento.

Acerca da fundamentação da sentença, assim dispõe o Código de Processo Civil (CPC):

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, por sua vez, estabelece que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)”.

Pela leitura da sentença, verifico que o juízo
a quo
não apreciou nenhum dos argumentos suscitados em sede de Contestação pelo Estado do Pará ou pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE (atual Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP), e nem mesmo mencionou quais das provas apresentadas nos autos conduziram à conclusão adotada.

Com efeito, o
decisum
não faz referência a qualquer dispositivo legal, tendo sido apenas colacionada jurisprudência “quanto ao assunto envolvendo cadeia pública” (ID 429356 - Págs. 4 a 6).

Desta feita, resta incontroverso que a sentença incidiu nas hipóteses dos incisos III, IV e V do § 1º do art. 489 do CPC, de modo que acolho a preliminar levantada em sede de Contrarrazões e decreto a nulidade da sentença por falta de fundamentação.

Não obstante, considerando que o feito já se encontra devidamente instruído, é cabível o julgamento do mérito da ação nesta instância, conforme preconiza o art. 1.013, § 3º, inciso IV, do CPC:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

(...)

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. (...)

O Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública tencionando a condenação do Estado do Pará e da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE à construção de cadeia pública no Município de Terra Santa, imediata lotação de agentes penitenciários na Delegacia de Polícia Civil para que atuem na função de carcereiros até a conclusão da obra, bem como a remoção dos presos condenados para cumprimento da pena em uma das casas penais do Estado.

Em sua Contestação, o Estado do Pará suscitou, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, por entender que a ação deveria ter sido dirigida somente à SUSIPE, fundação pública dotada de personalidade jurídica própria.

Contudo, ao longo do curso da demanda foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 8.937/2019, que transformou a SUSIPE na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, a qual passou a ser “órgão da Administração Direta do Poder Executivo, subordinada diretamente ao Governador do Estado do Pará” (art. 4º), o que denota a legitimidade passiva do referido Ente Público no presente caso.

Por sua vez, a SUSIPE arguiu preliminar de ausência de interesse de agir, pois já estaria fornecendo alimentação regular aos presos da Delegacia de Terra Santa e realizando a transferência dos presos sentenciados para casas penais próximas.

Nesse ponto, registre-se que as condutas elencadas pela SUSIPE não contemplam a integralidade das obrigações de fazer pleiteadas pelo Ministério Público, razão pela qual não há que se falar em ausência de interesse de agir.

Assim, rejeito as preliminares apresentadas.

Relativamente ao mérito, importa salientar que as normas e princípios orçamentários não constituem empecilho à condenação dos entes federativos à implementação de políticas públicas, visto que os valores necessários ao cumprimento da determinação judicial poderão ser oportunamente incluídos na Lei de Orçamento.

Ademais, no que concerne à possibilidade de intervenção do Poder Judiciário no caso dos autos, deve ser observada a tese de Repercussão Geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 592.581 (Tema 220):

É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.

Após a análise da documentação anexada aos autos, verifico que, à época da propositura da ação, o Município de Terra Santa não dispunha de cadeia pública e, por esse motivo, os presos ficavam custodiados na Delegacia de Polícia Civil (ID 429339 - Pág. 7 ao ID 429350 - Pág. 5).

Embora tal circunstância configurasse evidente descumprimento dos preceitos contidos na Lei de Execução Penal (LEP), em especial o art. 103
[1]
, o próprio Ministério Público noticiou nos autos que o Município de Terra Santa foi contemplado com uma Unidade Integrada de Polícia (ID 429354 - Págs. 30 e 31) e que a necessidade de reforma da Delegacia de Polícia Civil e de remoção de presos condenados para local adequado ao regime de condenação já havia sido sanada.

Ressalta-se que a “cadeia pública”, nos termos do art. 102 da LEP, destina-se ao recolhimento de presos provisórios, não havendo na referida lei qualquer exigência ou restrições no tocante a sua localização dentro da comarca.

Desta feita, nada obsta que a cadeia pública do Município de Terra Santa esteja localizada no complexo da Unidade Integrada de Polícia, não merecendo prosperar a alegação do
parquet
de que seria necessária a construção da cadeia pública em outro local.

A despeito de o Ministério Público ter emitido relatório apontando algumas inconformidades no espaço destinado à custódia temporária de presos na Unidade Integrada de Polícia (ID 429354 - Págs. 36 a 45), as reformas e melhorias que o
parquet
entender serem necessárias deverão ser objeto de ação específica para esse fim, por ser matéria alheia aos pedidos formulados neste feito.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada pelo Ministério Público do Estado do Pará em sede de Contrarrazões a fim de decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação, e, com fulcro nos arts. 1.013, § 3º, inciso IV, e 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na ação.

Considerando a anulação da sentença,
JULGO PREJUDICADOS
os recursos de Apelação do Estado do Pará e da SUSIPE.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência por força do art. 18 da Lei Federal n° 7.347/1985 (Lei de Ação Civil Pública).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 103. Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar.

Belém, 09/01/2023